Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0705087-81.2020.8.07.0014 EMBARGANTE: LUCIANA CANUTO DA SILVA EMBARGADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, SOLANGE NATIVIDADE PORCIDONIO, SONIA SATURNINA DO NASCIMENTO, PROPRIETÁRIO APTO 104 D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator